Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito devido ao reconhecimento da prescrição da pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se houve: 1) cerceamento de defesa; 2) prescrição da pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, bem como determina que os processos tramitem de forma célere.
4. Atos processuais que não contribuem para a resolução da controvérsia não devem ser realizados em observância ao princípio da razoável duração do processo.
5. As pretensões condenatórias e condenatória-constitutiva são prescritíveis. O surgimento do direito exercitável, salvo causas suspensivas ou interruptivas, configura o termo inicial da prescrição da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A prescrição deve ser reconhecida quando houver o transcurso do prazo legal com inércia do credor, sem que haja demonstração de causas suspensivas ou interruptivas".
________
Dispositivos relevantes: art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 344, 349, 355, I e II, e 369.
Jurisprudência Relevante: ApCiv 0013226-20.2011.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 22.4.2020; ApCiv 0738946-14.2022.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 6.9.2023.